Tribunal: TJDFT
Processo: 0753857-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 224, “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009). PEDIDO DE AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM. CÁLCULO DA PENA.

1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Pendente de análise o pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, deve ser reconhecida e sanada a omissão apontada.

3. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, devendo a primeira ser afastada.

4. No presente caso, apesar de o entendimento jurisprudencial ser no sentido de que deve incidir a fração de 1/6 para cada agravante na segunda fase da dosimetria, na sentença a referida fração de aumento abarcou duas agravantes, a do art. 61, II, “f” do CP e a relativa à reincidência. Com o afastamento da primeira, impõe-se a manutenção do critério adotado na sentença para não haver prejuízo ao acusado, devendo a pena, portanto, ser redimensionada.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.